Tribunal: STF
Processo: RE 80028
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. EXAUSTAO DA VIA ADMINISTRATIVA (ART.
15 E PARAGRAFO 2. DA LEI N. 5.316/67, NA REDAÇÃO DADA PELO
DECRETO-LEI N. 893/69).
REGULAMENTAÇÃO DADA A MATÉRIA PELO DECRETO N. 71.037, DE 29.8.72,
QUE TORNOU COMPATIVEL COM A CONSTITUIÇÃO A EXIGÊNCIA ESTABELECIDA
PELAS NORMAS LEGAIS SUPRACITADAS. ATENDIMENTO, NO CASO, DO REQUISITO
ESTATUIDO PELO ARTIGO 4, PARAGRAFO 8, DO DECRETO N. 71.037. CARÊNCIA
DA AÇÃO ACIDENTARIA NÃO VERIFICADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.